Tribunal: TJES
Processo: 5000096-16.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-16.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON GLAWSON LIMA FARIA LTDA
RECORRIDO: PEDRO RODRIGUES GASPARINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000096-16.2021.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: WASHINGTON GLAWSON LIMA FARIA LTDA

RECORRIDO
: PEDRO RODRIGUES GASPARINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. PISCINA COM RACHADURAS E INFILTRAÇÕES. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEGATIVA DE REPARO. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação proposta por Pedro Rodrigues Gasparini contra Washington Glawson Lima Faria LTDA, com pedido de restituição do valor pago pela instalação de uma piscina (R$ 8.000,00) e indenização por danos morais. O autor alega que, após um ano da instalação, a piscina apresentou vazamentos, rachaduras e problemas de alinhamento. Tentou resolver a questão com o réu, que negou o reparo definitivo, levando-o a ingressar com a presente ação.

1.1. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a reparar o produto e a pagar danos morais de R$ 3.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, buscando a total improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial é indispensável para caracterizar o vício do produto; (ii) se houve cerceamento no direito de defesa do recorrente; (ii) verificar se estão configurados o direito à restituição do valor pago e o dano moral.

III. PRELIMINARES

3.
Ad initio
, considera-se desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que há elementos suficientes nos autos para o convencimento do julgador quanto ao vício do produto, rejeitando-se, assim, a preliminar de incompetência alegada pelo recorrente.

3.1. Não obstante, não há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, sendo o julgador o destinatário da prova, tem ele a prerrogativa de determinar a produção de provas para formar o seu convencimento, repelindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, sem que incorra em cerceamento de defesa. Ademais, o recorrente sequer especificou as provas que pretendia produzir, deixando de demonstrar qualquer prejuízo concreto.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. No mérito, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.1. Com efeito, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

4.2. Conforme observado na sentença, a parte autora demonstrou ter contratado os serviços da ré para a compra e instalação de uma piscina em sua residência, todavia o produto apresentou vício após a instalação. Neste caso, em se tratando de direito do consumidor, a responsabilidade recai sobre o fornecedor, que não comprovou eventual mau uso ou culpa exclusiva do consumidor, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

4.3. Configura-se dano moral, pois a recusa injustificada do réu em reparar o produto viciado, mesmo após tentativas de solução administrativa, caracteriza abalo moral significativo e extraordinário, não se tratando de mero dissabor. Aplica-se o Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que reconhece o dano moral presumido nessa hipótese.

V. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

5.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, II, 19, 26, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral; Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)